Tribunal: TJDFT
Processo: 0716865-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA.

I - Reza o enunciado de Súmula n. 700 do STF: "É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal".

II - O recurso de agravo em execução protocolado após o prazo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade.

III - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido.